Tribunal: STF
Processo: AI 833373
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal.
Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas.
Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão
agravada. Precedentes. Recurso não provido. Prescrição da pretensão
punitiva estatal. Ocorrência. Habeas Corpus concedido de ofício.
Precedentes.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a
parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os
fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.
2. Agravo regimental não provido.
3. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta
a punibilidade do agravante, tendo em vista a consumação da prescrição
da pretensão punitiva estatal.